Tribunal: TJDFT
Processo: 0701529-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. ENSINO PÚBLICO INFANTIL. CRIANÇA PORTADORA DE SINDROME DE DOWN. ACOMPANHAMENTO POR MONITOR EXCLUSIVO. LAUDOS E RELATÓRIOS MÉDICOS.
I - O Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 54, III da Lei no 8.069/90).
II - O conjunto probatório carreado aos autos evidencia a necessidade de que o autor seja acompanhado por monitor em sala de aula, bem como que devem ser feitas adequações pedagógicas que atendam suas especificidades, independentemente das questões administrativas e orçamentárias apresentadas pelo ente estatal, sob pena de o argumento da reserva do possível se sobrepor à dignidade da pessoa humana.
III – Negou-se provimento ao recurso.